Tribunal: STF
Processo: MS 38774
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: P.E.L impetra mandado de segurança, com pedido de medida liminar, nos termos do art. 102, I, d, da Constituição da República, em face de ato proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, consubstanciado nos Acórdãos 1.849/2022 e 2.841/2020, por meio dos quais a Corte de Contas declarou “a inidoneidade da Impetrante para participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios com aplicação de recursos federais, pelo período de cinco anos, com base em alegada participação em fraude a licitações conduzidas pela Petrobras para realização de obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ)” (eDOC 1, p. 1).



    Narra a Impetrante que entre a data dos fatos imputados (2010) e a intimação para se defender da imputação da suposta fraude, visando à aplicação de sanção (2019), verificou-se o decurso de 9 (nove) anos.



    Nessa perspectiva, afirma que à luz do art. 1º da Lei 9.873/1999, e conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional para o exercício do poder punitivo no âmbito da Administração Pública Federal é de cinco anos contados da data da prática do suposto ato, norma que também se aplica às pretensões sancionatórias do Tribunal de Contas da União.



    Aponta que, não obstante, o TCU aplicou a penalidade de declaração de inidoneidade à Impetrante, afastando a prescrição sob o argumento de que o prazo para o exercício da pretensão sancionatória seria de dez anos, contados da celebração dos contratos, nos termos do art. 205 do Código Civil.



    Informa que há vasto acervo probatório que comprova a boa-fé da requerente bem como a ausência de sua participação nos fatos e condutas imputados aos acusados em relação a supostas fraudes às licitações do COMPERJ.



    Afirma que, considerando ser a data de celebração dos contratos, que encerra o procedimento licitatório, o marco inicial da contagem do prazo prescricional, fato reconhecido pela Corte de Contas e, portanto, incontroverso, a prescrição no presente caso é evidente.



    Salienta que este Tribunal já deliberou a respeito dos marcos interruptivos, tendo fixado orientação de que a prescrição é interrompida pela prática de ato inequívoco que importe apuração do fato, desde que relacionado ao fato específico que está sendo efetivamente investigado no processo administrativo e que fundamenta a sanção aplicada (eDOC 1, p. 15).



    Ao final, requer a concessão de medida cautelar liminar, inaudita  altera pars, para suspender os efeitos do Acórdão n. 2841/2020-TCU-Plenário e do Acórdão n. 1849/2022-TCU-Plenário.



    No mérito, postula a concessão definitiva da segurança pretendida, para declarar a prescrição da pretensão sancionatória do TCU e anular o Acórdão n. 2841/2020-TCU-Plenário e o Acórdão n. 1849/2022-TCU-Plenário em relação à Impetrante.



    Por meio da Petição nº 73.184/2022, a requerente suscitou a prevenção da Relatoria do MS 38.534 para exame deste feito. Remetidos os autos à Presidência para análise da mencionada prevenção, entendeu-se pela ausência de equívoco na distribuição (eDOC 76), restituindo-se o feito a este gabinete.



    Ato contínuo, determinei a notificação do Tribunal de Contas da União a fim de apresentar as informações, imprescindíveis à análise do pedido cautelar.



    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 82).



    O Tribunal de Contas da União assim se manifestou (eDOC 87):



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Promon Engenharia Ltda., objetivando a anulação do Acórdão 2.841/2020, confirmado pelo Acórdão 3.222/2020 (embargos de declaração) e pelo Acórdão 1.849/2022 (pedido de reexame), todos proferidos pelo Plenário do TCU, em autos de representação, por meio do qual, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, foi declarada a inidoneidade da impetrante para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos. 



    1. O acórdão vergastado adotou a prescrição da pretensão punitiva regida pelo Código Civil, conforme Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, exarado em incidente de uniformização de jurisprudência.



    2. Praticadas as irregularidades no período de 08/03 a 10/09/2010 (datas de assinatura dos contratos), iniciou-se o transcurso do prazo de 10 anos estabelecido pelo CC de 2002. Esse prazo foi interrompido com a ordem de oitiva da empresa responsável, ora Impetrante, proferida em 30/08/2019, e a condenação ocorreu por meio do Acórdão 2.841/2020-TCU-Plenário. Logo, o prazo decenal não foi extrapolado.



    3. Não obstante, não se acolhendo a tese da aplicação do Código Civil, mas aplicado o entendimento que prevaleceu no julgamento do MS 32.201, também não teria ocorrido a prescrição quinquenal prevista na Lei 9.873/1999, em razão da ocorrência de causas de interrupção do referido prazo mencionadas neste parecer.



    4. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.



    5. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pela Impetrante. “



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem nos termos assim sumariados (eDOC 91): 



    “Mandado de segurança. TCU. Fraude em licitações conduzidas pela Petrobras para realização de obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (“COMPERJ”), mediante oferecimento de propostas de cobertura com a finalidade de frustrar o caráter competitivo dos certames. Representação julga



    da procedente para declarar a inidoneidade da Impetrante para participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos. Alegada prescrição da pretensão punitiva. 



    Aplicação da Lei nº 9.873/1999 quanto ao prazo prescricional. Entendimento do STF. 



    A Lei nº 9.873/1999, em seu artigo 2º, estabelece como marcos interruptivos da prescrição, para o que interessa ao caso dos autos, a “notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital” (inciso I), a prática de “qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato” (inciso II) e a prolação de “decisão condenatória recorrível” (inciso III). Marcos interruptivos indicados pelo TCU entre os quais não se verifica o transcurso do lapso prescricional quinquenal. Atos inequívocos de apuração do fato que remontam a agosto de 2010, período aproximadamente coincidente com as assinaturas dos contratos fraudulentos, ocorridas entre março e setembro de 2010, e que já diziam respeito ao fato justificador da sanção imposta à Impetrante, qual seja a existência de indícios de fraudes nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o que veio a ser corroborado pelas investigações levadas a efeito pela Operação Lava Jato, a partir de março de 2014. 



    Desde então, até a prolação pelo TCU do acórdão sancionatório impugnado, em 2020, integrado pelo que negou provimento ao pedido de reexame, em 2022, sucederam-se eventos interruptivos do prazo prescricional quinquenal. Parecer pela denegação da segurança. 



    O impetrante reiterou o pedido de concessão de liminar (eDOC 93).



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, em consonância com a jurisprudência mais recente desta Corte, compreendo que a pretensão merece prosperar.



    No que tange à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, anoto que esta Corte concluiu o julgamento do Tema 899 da repercussão geral nos autos do RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado na data de 24.06.2020, ocasião em que o Plenário revisitou os Temas 666 e 897, assentou o seguinte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636.886-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.06.2020). 



     



    Em julgamento recente, ocorrido em Sessão Virtual de 23.08.2021, DJe 08.09.2021, esta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos da decisão, bem como prestou esclarecimentos acerca da extensão dos efeitos à fase administrativa da apuração do débito.



    De todo modo, concluído o julgamento de mérito da questão, depreende-se que a orientação do Tribunal firmou-se no sentido de somente serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992.



    Ressalto que, na apreciação do mérito, o Ministro Gilmar Mendes pronunciou-se acerca do prazo prescricional a ser observado antes da formação do título executivo, ou seja, antes da decisão final do Tribunal de Contas, tendo concluído que, qualquer que seja a fase, o prazo será quinquenal. Transcrevo, por ilustrativo, o seguinte excerto do voto que proferiu:



    “Entretanto, não há prazo específico – previsto legalmente – envolvendo a tomada de contas especial e de cobrança de eventuais valores decorrentes das decisões dos Tribunais de Contas. No âmbito federal e infralegal, o TCU aplica o prazo decenal, diante do teor do art. 6º, II , da Instrução Normativa TCU 71, de 28 de novembro de 2012. 



    O que há, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, no âmbito federal, é a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), in verbis:



     “Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado 



    §1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    §2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 



    Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”. (grifo nosso) 



    Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (…) grifos nossos



     No âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, existe disposição semelhante envolvendo o lapso prescricional, no art. 23, III, in verbis: 



    “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:



     I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 



    II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 



    III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei”. (grifo nosso) 



    Ou seja, a própria legislação, que disciplina sobre a ação civil de improbidade administrativa, estipula que se computa o prazo quinquenal a contar da apresentação à Administração Pública “da prestação de contas final pelas entidades”. Portanto, interpretando sistematicamente o ordenamento jurídico, é seguro afirmar a existência de prazos decadencial (prescricional punitivo impróprio) e prescricional quinquenais, salvo em se tratando de fato que também constitua crime” (grifei).



    Em consonância com referido entendimento, a Corte pacificou a compreensão de que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo artigo 1º da Lei nº 9.873/1999, como se depreende dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aplica-se a Lei 9873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição. 3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo Recorrente e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 36.523-AgR, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe 27.08.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.373-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.06.2021).



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes trechos de recente decisão monocrática exarada no MS 37.807, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 23.03.2022:



    “(...) a jurisprudência do Supremo cristalizou-se no sentido de a referida prescrição ocorrer em cinco anos, tendo em conta a interpretação sistemática do disposto nos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999. Não caberia, portanto, considerar o prazo de dez anos de que trata o Código Civil em seu art. 205 (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), observada a ocorrência de eventuais marcos interruptivos. 



    O art. 2º da Lei 9.873/99 enumera as seguintes hipóteses de interrupção da prescrição: 



    “I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; 



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; 



    III - pela decisão condenatória recorrível; 



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.” 



    Confira-se, a respeito, o acórdão exarado no MS 38.232, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 28.04.2022, sobre o tema (prescrição quinquenal – marcos interruptivos): 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TCU. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA. LUSTRO PRESCRICIONAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATOS INEQUÍVOCOS QUE, ANTERIORES À CITAÇÃO DO IMPETRANTE NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, IMPORTARAM NA APURAÇÃO DO FATO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. À luz dos marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União, a imputação de débito e a aplicação de multa não foram alcançadas pelo lustro prescricional estatuído na Lei nº 9.873/1999. 



    2. Ainda quando anterior à citação em tomada de contas especial, ato inequívoco, que importe na apuração do fato, é apto a interromper o fluxo do prazo prescricional, nos termos do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. Precedentes: MS 37293 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30.4.2021; e MS 35208 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10.02.2021.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    No que tange à ocorrência dos atos inequívocos que importem apuração dos fatos, é importante consignar que a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que somente é possível reconhecer-se tais eventos como marcos interruptivos prescricionais quando eles traduzirem medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada, e que, posteriormente, tornaram-se objeto da tomada de contas especial. Seguindo essa orientação destaco os seguintes julgados (grifos nossos):



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Agravo interno contra decisão em que concedi a segurança, para anular o Acórdão nº 2.294/2021 do TCU, e deferi o pleito liminar para suspender os efeitos do ato coator, até o trânsito julgado da presente decisão. 2. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Precedentes: MS 32.201, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; MS 35.512 e 36.067, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. A interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar o exercício da pretensão punitiva. Considerando que tal identidade inexiste na hipótese, não detecto a presença de causas interruptivas da prescrição, motivo pelo qual constato a violação de direito líquido e certo da impetrante. 4. O papel do TCU no combate a fraudes e corrupções em licitações é extremamente relevante, e os atos investigados, se comprovados, são graves. Porém, a prescrição é um fato objetivo, que não pode ser desconsiderado. Ninguém pode estar sujeito permanentemente a uma sanção. 5. Agravo interno a que se nega provimento." (MS 38.421-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/10/2022)



    "MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (MS 38.288-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 09/08/2022)



    No caso sob exame, consoante se depreende dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, tem-se que os atos irregulares imputados à Impetrante foram praticados no período de 08/03 a 10/09/2010 - datas de assinatura dos contratos (eDOC 87, p. 4).



    A autoridade impetrada relaciona uma série de fatos, que segundo o seu olhar, seriam interruptivos da prescrição e, consequentemente, impediriam o seu reconhecimento. Transcrevo abaixo o trecho das informações prestadas em que são relacionados os fatos interruptivos :



    “250. Na hipótese em exame, estão presentes os requisitos típicos de uma infração permanente, devendo-se adotar como termo inicial da prescrição a data em que se consumou o ilícito, qual seja, a assinatura dos contratos: 8/3/2010, para os contratos da UDAV e da UHCC, 10/9/2010, para o contrato da UHDT, e 1/4/2010, para o contrato da UCR. 



    (...)



    c) Interrupções por atos inequívocos de apuração dos fatos:



    254. De acordo com a Lei 9.873/1999, a prescrição se interrompe ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’ (art. 2º, II). 255. Vale realçar que os processos licitatórios e respectivos contratos, relativos às obras do Comperj, estão sendo fiscalizados pelo TCU desde 2010, conforme Relatório de Fiscalização 215/2010, datado de 17/8/2010, constante do TC 009.834/2010-9 (peça 2, p 6/29). Outros exemplos típicos de interrupção, no caso em exame, são: 



    22/9/2010 Acórdão 2357/2010-TCU-Plenário (peça 2, p. 78/80): promoção de audiências e oitivas 



    30/3/2011 Acórdão 789/2011-TCU-Plenário (sigiloso): autorizou dilação de prazo solicitada para apresentação de defesas / oitivas 



    29/1/2014 Relatório de Levantamento de Auditoria nas Obras do Comperj (peça 3) 



    19/3/2014 Acórdão 660/2014 – TCU - Plenário (peça 61): apreciou o Relatório de Auditoria 



    4/4/2016 Relatório de Auditoria da Unidade Técnica (peça 112) 



    5/4/2017 Acórdão 632/2017-TCU- decretação de indisponibilidade de bens, conversão do processo em TCE e determinação para realização de oitiva, citação e audiência (peça 1) 



    30/8/2019 Relatório de Auditoria da SeinfraOperações (peça 64) 



    d) Interrupções pela citação/audiência do responsável: 256. A prescrição também é interrompida ‘pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital’, nos termos do art. 2º, I, da Lei 9.873/1999. E, no regime dessa lei, a interrupção se dá pela cientificação propriamente dita, e não pelo despacho que a ordena. Com esse fundamento, houve a interrupção pela oitiva da responsável, em 10/9/2019 (peça 70). 



    e) Interrupção pela decisão condenatória recorrível: 257. Por fim, a prescrição também se interrompe ‘pela decisão condenatória recorrível’ (art. 2º, III, da Lei 9.873/1999). Nestes autos, essa espécie de interrupção ocorreu com a condenação do responsável, pelo 2.841/2020/TCU- Plenário (peça 101), prolatado em 21/10/2020.” (grifamos) .”



     



    Nada obstante, o relatório do Acórdão nº 1849/2022-TCU-Plenário, que denegou o pedido de reexame, consignou expressamente que a apuração das irregularidades relativas à verificação da ocorrência de fraudes, em licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) seu deu apenas a partir do Acórdão 632/2017-TCU-Plenário, pois os atos investigativos anteriores à Operação Lava-Jato teriam se restringido à apuração de irregularidades de: (i) sobrepreço; (ii) contratação direta irregular; e (iii) adoção de regime de execução contratual inadequado ou antieconômico. É o que se extrai do seguinte trecho do referido relatório: 



    "3. A título de racionalização, este processo foi apartado do TC 010.816/2017-8 (Relatório da Auditoria), autuado com vistas à verificação da ocorrência de fraudes, em licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), relacionadas às obras de construção e montagem das unidades acima mencionadas, todas do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em atendimento ao subitem 9.2.11 do Acórdão 632/2017-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo. 



    4. A sobredita decisão, que decorreu de auditoria nas obras das unidades UDAV, UHCC e UCR (TC 009.834/2010-9), resultou na prolação do Acórdão 2.537/2010-TCU-Plenário, de relatoria do Exmo. Ministro José Jorge, por meio do qual determinou oitivas das empresas e audiências dos responsáveis pelos seguintes indícios de irregularidade: (i) sobrepreço; (ii) contratação direta irregular; e (iii) adoção de regime de execução contratual inadequado ou antieconômico.



      5. Entretanto os autos foram sobrestados até a edição do Acórdão 571/2013-TCU-Plenário, de relatoria do Exmo. Ministro Benjamin Zymler, momento em que a unidade técnica avaliou ser necessária a realização de nova inspeção nas obras do Comperj, com vistas à atualização dos dados.



    6. Após essa inspeção (peça 112 do TC 009.834/2010-9), em que a SeinfraPetróleo incluiu o contrato das obras referentes à implantação da UHDT, por meio do aduzido Acórdão 632/2017- TCU-Plenário, determinou-se a autuação do TC 010.816/2017-8 para realização de oitivas das empresas, bem como a conversão do processo TC 009.834/2010-9 em tomadas de contas especial (TCE) para cada contrato analisado, com o fito de apurar os indícios de prejuízos preliminarmente quantificados, que totalizavam, até àquele momento, R$ 544 milhões em valores históricos: 



    (...)



    7. Além disso, o item 9.1 do Acórdão 632/2017-TCU-Plenário decretou cautelarmente, com fundamento no art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992 c/c arts. 273 e 274 do RI/TCU, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens das empresas e dos consórcios envolvidos, entre estes a Promon, nas contratações em que se constataram os indícios de sobrepreço, dando origem a 11 processos de indisponibilidade de bens: (...)



    8. O presente processo consiste de apartado ao TC 010.816/2017-8, autuado com vistas à individualização de cada uma das oitivas, necessária à otimização do curso processual.



     9. Cabe alvitrar que os trabalhos de auditoria tiveram o seu curso impactado pela deflagração da Operação Lava-Jato em março de 2014, ao tornar pública a existência de um esquema criminoso que atuava na Petrobras e que envolvia a prática de corrupção e lavagem de dinheiro, com a formação de um poderoso cartel, autodenominado de ‘Clube’, do qual participaram as empresas Odebrecht, Engevix, OAS, UTC, Camargo Correa, Techint, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Promon, MPE, Skanska, Queiroz Galvão, Iesa, Galvão, GDK e Setal.



    10. Conforme apurado, essas empresas agiam em conluio no esquema de fraudes que durou pelo menos dez anos (2004-2014), no qual se pagava propina a altos executivos da Petrobras e outros agentes públicos, no intuito de firmar contratos com a estatal, impondo gastos adicionais que financiavam pagamentos indevidos a partidos, políticos eleitos e outros agentes.



    11. Ante o exame do acervo probatório compartilhado com este Tribunal pela Polícia Federal (PF), Ministério Público Federal (MPF) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), bem como a análise de documentação recolhida em processos que tramitam neste Tribunal, a Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações), verificando que havia elementos suficientes para comprovar a prática de ilícitos, propôs a realização de oitiva de todas as empresas envolvidas (peça 66), entre elas a Promon Engenharia Ltda, que foi formalizada pelo Ofício 0985/2019-TCU/SeinfraOperações, recebido pelo representante da empresa em 10/9/2019 (peça 70)”. (eDOC 60, p. 3-4)



    Portanto, as irregularidades apuradas pelo TCU entre 2010 e 2017 não correspondiam ao fato que viria a justificar a declaração de inidoneidade da impetrante. Assim, entendo que os atos de investigação levados a efeito sobre fatos diversos não podem ser usados para justificar a i